Tribunal: TJES
Processo: 5007012-51.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007012-51.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RECORRIDO: PAULO SERGIO PAIVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007012-51.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT

RECORRIDO: PAULO SERGIO PAIVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
PAULO SERGIO PAIVA
, que julgou procedente em parte o pedido inicial para
“a) CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), em dobro, bem como a devolver em dobro ao autor eventuais valores descontados no curso da ação, a serem corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ); c) DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda o cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos”
.

Em sede recursal (ID 12474872), o recorrente informa que existe ligação telefônica gravada e auditada em que o autor confirma sua vontade de adesão ao sindicato. Quanto aos danos morais, pretende sejam afastados ou, alternativamente, haja redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões no ID 7941264.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada (assessoria jurídica, descontos em medicamentos, seguro de acidentes pessoais e assistência saúde) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo o recorrente uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que, embora o recorrente tenha anexado a gravação da contratação realizada pelo autor, por meio do link https://1drv.ms/u/c/9b135000d8afaad8/EatFf5dsfsVOiJJHXprcsDQBuszx6GXTflUMk9SytQnL

xA?e=xHd6tn algumas observações devem ser feitas.

A estratégia usada pelo atendente é bastante conhecida, pois menciona o produto como uma imposição e apenas colhe a resposta afirmativa ao final. Tal fato está devidamente comprovado nos autos, eis que o autor esclarece na inicial que
“não estava entendendo nada”
.

Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo. Está evidente que o autor não conseguia compreender o que estava ocorrendo.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição associativa, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Ainda, entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)